Tribunal: TJMT
Processo: 1034847-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Majoração do valor fixado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034847-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MASSA FALIDA SUPERMERCADO MODELO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Majoração do valor fixado. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante em execução fiscal no valor de R$ 10.903.528,93, mas fixou os honorários advocatícios em R$ 3.238,93, com base na apreciação equitativa, aplicando a redução do art. 90, §4º do CPC.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado sem impugnação ao crédito tributário; (
ii
) estabelecer se o art. 85, §8º-A do CPC autoriza a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa, mesmo nos casos de
equidade; (
iii
) determinar se o valor fixado equitativamente no caso concreto deve ser majorado.

III.
Razões de decidir

3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando a exceção de
pré
-executividade busca exclusivamente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, pois não há proveito econômico mensurável.

4. O art. 85, §8º-A do CPC não autoriza a fixação automática de honorários em 10% sobre o valor da causa em hipóteses de equidade; ele apenas impõe limites mínimos para evitar fixações irrisórias, devendo o juiz adotar como base o que for maior entre a tabela da OAB ou 10% sobre uma base de cálculo razoável e proporcional.

5. A interpretação proposta pelo agravante comprometeria a racionalidade do critério equitativo, resultando em honorários desproporcionais ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido, contrariando o espírito do Tema 1.076 do STJ e os
EREsp
1.880.560/RN.

6. A fixação de honorários por equidade exige a consideração dos critérios do art. 85, §2º do CPC, como o grau de zelo, a complexidade, a importância da causa e o tempo exigido para o serviço. No caso, a exclusão do agravante de execução fiscal de valor elevado, após longa tramitação e com êxito total, justifica majoração do valor fixado.

7. Não se aplica o entendimento firmado no
AREsp
2.231.216/SP, que trata de divisão proporcional dos honorários em razão da solidariedade entre devedores, pois, no presente caso, foi reconhecida a ilegitimidade passiva absoluta do agravante, não havendo base para rateio.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
O valor fixado por equidade deve observar os critérios do art. 85, §2º do CPC e ser proporcional à complexidade, importância da causa, tempo de tramitação e êxito obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 4º, 8º e 8º-A; art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.906.618/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 26.05.2021 (Tema 1.076).

STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024,
DJe
06.06.2024.

TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 26.06.2025.

TJMT, N.U 1004151-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025.

TJMT, N.U 1017754-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 17.07.2025.

TJMT, N.U 1003522-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, DJE 04.12.2024.

TJMT, AI 1027017-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025.

STJ,
AREsp
2.231.216/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0007314-09.2003.8.11.0002, que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.238,93 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), com base na equidade, já considerando a redução pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

O valor atualizado da execução fiscal é de R$ 10.903.528,93 (dez milhões, novecentos e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), conforme CDA nº 000743/03-A.

Nas razões recursais, o agravante sus
tenta, em síntese, que a
decisão violou o art. 85, §§2º, 3º e 6-A do CPC e o
T
ema 1.076 do STJ, pois o proveito econômico é mensurável (valor da dívida de quase R$ 11 milhões da qual se livrou). Argumenta que, ao ser excluído da execução, obteve benefício econômico objetivo e estimável, devendo os honorários ser fixados entre 10% e 20% sobre esse valor, conforme decisões do próprio TJMT (AI 1007929-50.2024.8.11.0000 e AI 1007934-72.2024.8.11.0000)
.

Caso
seja
mantida a equidade,
alega que deve ser observada a regra do
art. 85, §8º-A do CPC (introduzido pela Lei 14.365/2022), que determina a observância da tabela OAB ou do mínimo de 10%, aplicando-se
o que for maior. Como a tabela OAB/MT para exceção de
pré
-executividade é R$ 6.177,03, inferior a 10% do valor da causa, os honorár
ios deveriam ser fixados em 10%.

Pede, ainda, em segunda alternativa, para o caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, que sejam majorados os em quantia
não inferior a R$ 50.000,00, observando
-se a
razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do TJMT que fixaram honorários nesse patamar em casos análogos (AI 1022823-31.2024.8.11.0000 e AI 1014255-89.2025.8.11.0000).

Em contrarrazões o recorrido
defende a
manutenção da decisão, alegando inexistir
proveito econômico mensurável, pois a CDA permanece válida e a execução prossegue contra os demais executados. Cita precedente do STJ (
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.740.864/PR) no sentido de que, quando a exceção de
pré
-executividade visa apenas excluir o excipiente do polo passivo sem impugnar o crédito, os honorários devem ser fixados por equidade, pois não há como estimar o pr
oveito econômico.

Esclarece que o
caso
distingue-se
do Tema 1.076, que trata de hipóteses
com proveito econômico efetivo.
Subsidiariamente, caso mantidos honorários percentuais, devem ser aplicados proporcionalmente ao número de executados, conforme
AREsp
2.231.21
6/SP, devendo
ser aplicada
, ainda,
a redução do art. 90, §4º do CPC, por ausência de oposição da Fazenda à pretensão dos excipientes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do critério de fixação: equidade é o método correto

O cerne da controvérsia reside em definir qual o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando reconhecida a ilegitimidade passiva do executado em sede de exceção de
pré
-executividade, sem que haja extinção ou redução do crédito tributário executado.

O agravante invoca o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a seguinte tese:

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo." (
REsp
1.906.618/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 26.05.2021)

À primeira vista, considerando que o valor da execução fiscal é de R$ 10.903.528,93, o argumento do agravante poderia prosperar, já que se trata de valor expressivo.

Contudo, é preciso observar importante distinção firmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça em julgamento posterior, especificamente para casos como o dos autos.

A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os Embargos de Divergência no
REsp
1.880.560/RN (Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024,
DJe
06.06.2024), consolidou entendimento específico para hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal:

"Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar tão somente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

A razão dessa distinção é evidente: o Tema 1.076 trata de casos em que há condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável. Quando, porém, a decisão se limita a reconhecer a ilegitimidade passiva, excluindo o executado sem afetar o crédito exequendo, não há proveito econômico concreto que possa servir de base para o cálculo percentual.

No caso concreto:

a) A execução fiscal prossegue normalmente contra os demais executados (Massa Falida Supermercado Modelo Ltda. e outros interessados);

b) O valor executado (R$ 10.903.528,93) permanece inalterado;

c
) Não
houve redução, extinção parcial ou quitação do débito;

d) O único efeito foi a exclusão pessoal do agravante do polo passivo.

Assim, não há como mensurar objetivamente o proveito econômico obtido pelo agravante, uma vez que a obrigação tributária subsiste integralmente contra o devedor principal. O benefício obtido foi de natureza processual (exclusão da demanda por reconhecimento de situação jurídica preexistente), não patrimonial mensurável.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem seguido fielmente a orientação do STJ:

"É legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do
coexecutado
do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, hipótese em que o proveito econômico é inestimável." (TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 26.06.2025)

"A exclusão de sócio por ilegitimidade passiva não implica enriquecimento patrimonial direto, mas simples reconhecimento de situação jurídica preexistente,
justificando o arbitramento equitativo da verba." (TJMT, N.U 1004151-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025)

"Direito Processual Civil E Tributário. Agravo De Instrumento. Execução Fiscal. Exceção De
Pré
-Executividade. Exclusão De Sócios. Honorários Advocatícios. Fixação Por Equidade. Recurso Provido. (...) A exclusão de sócios do polo passivo da Execução, fundada exclusivamente na ilegitimidade confirmada judicialmente, sem contestação ao crédito tributário, configura hipótese em que o proveito econômico é inestimável, o que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, consoante art. 85, § 8º, do CPC." (TJMT, N.U 1017754-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 17.7.2025)

Portanto, o pedido principal do agravante não merece acolhimento. O critério adequado para o caso concreto é mesmo a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

Do art. 85, §

8º-A do CPC - rejeição do pedido subsidiário

Subsidiariamente, o agravante invoca o art. 85, §8º-A do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022:

"§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz
deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior."

Sustenta o agravante que, sendo o valor da tabela OAB/MT para exceção de
pré
-executividade de R$ 6.177,03, inferior a 10% do valor da causa (mais de R$ 1 milhão), dever-se-ia aplicar este percentual sobre o valor da execução.

O argumento não prospera.

O §8º-A do art. 85 estabelece um parâmetro DENTRO da sistemática da equidade, não uma regra que transforme a apreciação equitativa em aplicação automática de percentual sobre o valor da causa.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que, quando aplicável a equidade (§8º), o juiz deve observar
dois
parâmetros mínimos: (i) os valores recomendados pela tabela OAB;
ou
(
ii
) o limite mínimo de 10% estabelecido no §2º. Aplica-se o que for maior
entre esses dois valores.

A regra não autoriza, porém, a aplicação mecânica de 10% sobre valores milionários em hipóteses de equidade. O que o dispositivo estabelece é que, ao arbitrar equitativamente, o juiz não pode fixar valor inferior: (a) à tabela OAB; nem (b) ao que resultaria de 10% sobre uma base de cálculo razoável e equitativa.

A interpretação pretendida pelo agravante levaria ao absurdo de esvaziar completamente o instituto da apreciação equitativa, contrariando frontalmente:

a) O espírito do Tema 1.076 do STJ, que reserva a equidade para hipóteses excepcionais;

b) A orientação dos
EREsp
1.880.560/RN do STJ, que justamente admite a equidade nas exclusões por ilegitimidade sem extinção do crédito
para evitar
aplicação de percentuais sobre valores elevados quando não há proveito econômico mensurável;

c) A própria
razão
do §8º-A, que visa apenas evitar honorários irrisórios na equidade, não
transformá-la
em cálculo percentual sobre valores altíssimos.

Se acolhida a tese do agravante, todo caso de exclusão por ilegitimidade em execução fiscal de valor elevado resultaria em honorários milionários (10% de R$ 10.903.528,93 = R$ 1.090.352,89), o que seria manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente realizado (análise de ilegitimidade e apresentação de exceção de
pré
-executividade).

Portanto,
não merece guarida
também o pedido subsidiário.

Da necessidade de majoração do valor fixado por equidade

Embora o critério da equidade seja o adequado, o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 3.238,93, já com a redução do art. 90, §4º) mostra-se manifestamente insuficiente, não guardando proporcionalidade com a importância da causa e o trabalho desenvolvido.

A fixação por apreciação equitativa não significa arbitrariedade. Deve observar os critérios do art. 85, §2º do CPC:

I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, relevam os seguintes aspectos:

a)
V
alor expressivo da execução
: t
rata-se de execução fiscal de quase R$ 11 milhões, o que demonstra a importância e relevância da causa;

b)
C
omplexidade média da matéria
: e
mbora a exceção de
pré
-executividade seja procedimento de cognição sumária, houve necessidade de análise técnica da legitimidade passiva e pesquisa documental;

c)
Ê
xito total
: o
agravante obteve provimento integral de sua pretensão, com reconhecimento de sua ilegitimidade passiva;

d)
L
onga
tramitação
: o
processo existe desde 2003, há mais de 20 anos, o que demonstra o tempo de tramitação e a demora na solução da lide;

e)
G
ravame da execução indevida
: Estar no polo passivo de execução fiscal milionária, ainda que ilegitimamente, causa evidentes transtornos e restrições ao executado.

Este Tribunal, em casos análogos envolvendo exclusão de executados por ilegitimidade em execuções fiscais de valores significativos, tem fixado honorários por equidade em patamares substancialmente
superiores
:

“
Honoráriosadvocatícios fixados por equidade novalorde R$ 20.000,00, reduzidos pela metade, totalizando R$ 10.000,00, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento: “1.Honoráriosadvocatícios podem ser fixados por equidade quando aexceçãode
pré
-executividadevisa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnação do crédito executado. 2. Fixação dehonoráriosdeve observar princípios de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às peculiaridades do caso
concreto.”

(N.U 1003522-98.2024.8.11.0000,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
Direito Público, Jose L
uiz
Leite
L
indote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE 4.
12
.
2024)

"Considerando a complexidade média da matéria (análise de ilegitimidade passiva), o trabalho de pesquisa documental (certidões da JUCEMAT), a elaboração técnica da exceção de
pré
-executividade, o êxito obtido, a necessidade de remunerar dignamente o trabalho do advogado, a razoabilidade e proporcionalidade, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)." (TJMT, AI 1027017-40.2025.8.11.0000
, Rel. Jones Gattass Dias, J. 24.10.2025
)

"
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática em agravo de instrumento, a qual reformou decisão de primeiro grau em execução fiscal para reconhecer ailegitimidadepassiva de determinadossóciosda empresa executada. Na mesma oportunidade, foram fixadoshonoráriosadvocatícios, por equidade, novalorde R$ 10.000,00, conforme artigo 85, § 8º, do CPC. (...) 3. O acórdão embargado adotou expressamente a orientação do STJ no julgamento do Tema 1.265, segundo a qual, nos casos deexceçãode
pré
-executividadeque resultem apenas na exclusão de
coexecutado
do polo passivo da execução fiscal, oshonoráriosadvocatícios devem ser fixados por apreciaçãoequitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/2015. (N.U 1011593-55.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas C
íveis de
Direito Público,
Vandymara

Galvao
R
amos
P
aiva
Z
anolo
,
Vice-Presidência, DJE 30
.
7
.
2025)

Como se observa, cada caso exige a análise atenta de seus elementos concretos, cabendo ao magistrado aplicar os critérios de forma individualizada e fixar valor que seja razoável e proporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, evitando-se, assim, qualquer prejuízo às partes. Diante desses parâmetros, entendo adequada a majoração dos honorários para o montante de R$ 20.000,00.

Quanto ao art. 90, §4º do CPC, invocado tanto pelo juízo de origem quanto pelo Estado em contrarrazões, a decisão aplicou corretamente a redução pela metade em razão do reconhecimento da pretensão sem resistência. Mantém-se tal fundamento.

Assim, o valor final dos honorários advocatícios, com a redução do art. 90, §4º do CPC, corresponde a R$
10.000
,00 (
dez
mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso aos patronos do agravante.

Da inaplicabilidade da proporcionalidade (
AREsp
2.231.216)

O Estado, em contrarrazões, invoca o
AREsp
2.231.216/SP, sustentando que os honorários deveriam ser divididos pelo número de executados, em razão do princípio da proporcionalidade decorrente da solidariedade tributária.

O argumento não se aplica ao caso concreto.

O referido precedente do STJ trata de situação em que há
solidariedade
entre os devedores (art. 124, CTN) e, portanto, direito de regresso entre eles. Naquela hipótese, reconhecendo-se que o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, este deve ser dividido proporcionalmente ao número de executados, pois cada um deles, se pagasse o total, teria direito de regresso contra os demais.

No presente caso, a situação é completamente diversa. Não se trata de reconhecer que o agravante é apenas parcialmente responsável (com direito de regresso contra os demais
coexecutados
). Trata-se de reconhecer sua
completa ilegitimidade passiva.

O agravante não deve nada, não tem qualquer responsabilidade (nem solidária, nem subsidiária), não tem direito de regresso, pois nunca deveria ter figurado no polo passivo da execução.

Portanto, não há que se falar em divisão proporcional dos honorários. O agravante obteve reconhecimento integral e autônomo de sua exclusão da execução, justificando a fixação de honorários sem qualquer rateio.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a decisão de origem apenas no tocante ao valor dos honorários advocatícios,
majorando para
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), a serem reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC, resultando no valor final de R$
10.000
,00 (
dez
mil e quinhentos reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso aos patronos do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025